Tribunal: TJSP
Processo: 2222364-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA – PROVA CABAL
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO – SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA – PROVA CABAL
1 – A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade;
2 – A própria Constituição Federal exige, em seu art. 5o, inc. LXXIV, comprovação da hipossuficiência - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
RECURSO IMPROVIDO.